Tribunal: TJBA
Processo: 0513895-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513895-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. PALAVRA DA OFENDIDA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA COM O ACERVO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DOS FATOS APÓS PERSEGUIÇÃO POR POPULARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA E CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA QUE NÃO AFASTA A CONSUMAÇÃO DO DELITO NEM ENFRAQUECE O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO ISOLADA E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu aparelho celular da vítima e pertences de outros passageiros no interior de ônibus coletivo que trafegava na região de Narandiba, nesta Capital. A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado ao apelante;

(ii) saber se o reconhecimento realizado pela vítima, aliado às demais provas constantes dos autos, constitui elemento idôneo para embasar o decreto condenatório;

(iii) saber se a confissão extrajudicial prestada pelo acusado perante a autoridade policial pode ser valorada quando corroborada por provas produzidas em juízo;

(iv) saber se a ausência de recuperação da res furtiva e a negativa de autoria em juízo são circunstâncias aptas a ensejar a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente pelas declarações da vítima e pelos elementos informativos regularmente incorporados ao acervo processual.

4. A autoria encontra amparo em conjunto probatório sólido e convergente, composto pelo reconhecimento firme e seguro realizado pela vítima, pela prisão do acusado nas proximidades do local dos fatos logo após a prática delitiva, pela tentativa de ocultação em estabelecimento comercial e pelos demais elementos colhidos durante a instrução criminal.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando prestada de forma coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório.

6. A confissão extrajudicial do acusado, na qual admitiu a prática do delito, identificou o comparsa e descreveu as circunstâncias da empreitada criminosa, pode ser validamente considerada quando corroborada pelas provas produzidas sob o contraditório judicial.

7. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação pelo crime de roubo, cuja consumação ocorre com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal.

8. A negativa de autoria apresentada em juízo, desacompanhada de elementos aptos a infirmar o conjunto probatório acusatório, não prevalece sobre as provas convergentes produzidas nos autos.

9. Inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante, revela-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando harmônica, coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.”

“
2. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, quando corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório judicial, constitui elemento idôneo para fundamentar decreto condenatório.”

“
3. A confissão extrajudicial pode ser valorada para fins de condenação quando encontra respaldo no conjunto probatório judicializado.”

“
4. A ausência de recuperação da res furtiva não impede a condenação pelo crime de roubo quando demonstradas, por outros meios de prova, a materialidade e a autoria delitivas.”

“
5. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório produzido nos autos revela-se firme, coerente e suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, inciso II; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº.
º 0513895-89.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
Adriano Santos de Souza

e Apelado Minis
tério Público da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça